Tribunal: TJES
Processo: 5002672-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002672-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: A2A COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DE VEÍCULO PARA FORA DA COMARCA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou que o veículo apreendido permanecesse na comarca até o final do prazo legal para purgação da mora pelo devedor fiduciante, impedindo sua remoção para outra localidade. O agravante sustenta ser lícita a remoção do bem e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a decisão que impõe a permanência do veículo na comarca durante o prazo de cinco dias para purgação da mora encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 3º, estabelece que, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias para purgar a mora, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

A legislação, embora omissa quanto à guarda do bem durante esse período, deve ser interpretada no sentido de que a permanência do veículo na comarca é necessária para garantir o exercício do direito de purgação da mora, evitando que o devedor seja prejudicado por eventual remoção.

O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, corrobora a tese de que a remoção do bem para fora da comarca é indevida enquanto não consolidada a propriedade e a posse plena pelo credor fiduciário.

A prudência recomenda que o bem permaneça na comarca até o esgotamento do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, em respeito ao equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A permanência do veículo apreendido na comarca de tramitação do processo durante o prazo de cinco dias para purgação da mora pelo devedor é medida prudente e necessária para garantir o exercício desse direito, vedando-se a remoção do bem para outra localidade antes da consolidação da propriedade e posse plena pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento, 030179002339, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 06.08.2018.

TJES, Agravo de Instrumento, 015189000019, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, Primeira Câmara Cível, j. 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002672-57.2024.8.08.0000

AGVTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGVDO:
A2A COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que deferiu o seu pleito de busca e apreensão de veículo e determinou que ele permanecesse na comarca até o final do prazo de pagamento previsto na legislação de regência.

Sustenta o Agravante, em síntese, que é lícita a remoção do veículo apreendido para outra comarca. Requer, assim, a reforma da decisão fustigada.

Pois bem.

É sabido que para a concessão da medida liminar na ação de busca e apreensão basta a comprovação da mora do devedor, cujos efeitos – de consolidação da propriedade para o credor – poderão ser afastados se, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida.

Essa é a dicção do artigo 3º e parágrafos do DL nº 911 de 1º de outubro de 1969, senão vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Muito embora o dispositivo legal tenha sido omisso em relação à guarda do bem durante esse período, a melhor interpretação é a de que, se a dívida for paga dentro desse prazo o bem será destituído ao devedor livre de qualquer ônus (art. 3º, §2º).

Portanto, em razão da exiguidade do prazo e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, revela-se prudente, prima facie, a manutenção do veículo na mesma Comarca de tramitação do processo.

Registro que este tem sido o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO-LEI N.º 911/69 PROIBIÇÃO DE REMOVER O BEM DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE EXCESSO DA MULTA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A melhor interpretação que se pode extrair do Decreto-lei n.º 911/69 é a de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º do art. 3º) somente poderá ocorrer caso o devedor não pague a integralidade da dívida nos 05 (cinco) dias subsequentes à execução da medida liminar de busca e apreensão, já que, se a dívida for paga dentro desse prazo o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º).
2 Não há de ser reformada decisão, proferida em ação de busca e apreensão fundada no DL 911/69, na qual o Juiz, ao deferir a medida liminar, impede a transferência do bem apreendido durante o prazo de 05 (cinco) dias de que dispõe o devedor para pagar a dívida. Precedentes do e. TJES
. 3 Multa diária arbitrada em parcela única que não se revela excessiva, sendo importante instrumento para forçar a parte a cumprir a ordem judicial e, ainda, resguardar o direito do devedor fiduciante. 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002339, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA LOCAL SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo. Entretanto, enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá somente após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor, deverá o veículo permanecer na Comarca local.
2. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a decisão tão somente para determinar a necessidade de que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000019, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume a decisão combatida.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.